Tribunal: TJDFT
Processo: 0011389-15.2011.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, embora o Magistrado esteja adstrito aos fatos contidos na peça acusatória, a própria lei lhe permite atribuir "definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".
2. A materialidade e a autoria estão devidamente evidenciadas, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.